Tribunal: STF
Processo: ARE 1394427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. PARÂMETROS MÍNIMOS E MÁXIMOS DE HONORÁRIOS. ARTIGO 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE. ADI 2.332. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte embargante interpõe o presente recurso alegando, em síntese, o seguinte:



    “A r. decisão monocrática entendeu por negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário e, no mais condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, sendo o valor monetário dos honorários majorado em 10%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, salientando, ao final, que deveriam ser observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo. No entanto, salvo melhor juízo, entende a Embargante que a r. decisão se postou de maneira obscura e omissa neste tópico ao não levar em conta que o caso corresponde a uma ação de desapropriação que é regida pelo Decreto-lei 3.365/41, o qual possui a seguinte previsão acerca dos honorários advocatícios:



    (...)



    Com efeito, ao invés de considerar este dispositivo, a r. decisão monocrática fez alusão ao artigo 85 do CPC, o que, salvo melhor juízo, não seria adequado, até mesmo porque o artigo 1.046, § 2º, do CPC estabelece que as disposições especiais de procedimentos regulados em outras leis permanecem em vigor, com aplicação supletiva do código de processo civil. Quanto ao tema, oportuno mencionar que o C. STF no julgamento da ADI 2332 ocorrido em 17 de maio de 2018, acolheu por unanimidade o voto do I. Relator, Ministro Roberto Barroso, posicionando-se pela constitucionalidade dos parâmetros mínimo e máximo preconizados no referido artigo”.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Assiste razão à embargante.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.



    In casu, verifica-se que a decisão impugnada incorreu em omissão quanto à aplicação do Decreto-Lei 3.365/1941 no que tange aos honorários advocatícios.



    Observo que a decisão ora embargada mencionou apenas a norma que dispõe sobre a majoração de honorários pela sucumbência recursal, o que pode conduzir à interpretação de que os parâmetros máximos a serem observados são aqueles previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/2015. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, ocorrido em 17/5/2018, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. 



    Verificada a omissão, deve ser observado, quanto aos percentuais de honorários advocatícios, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo, conforme decidido no julgamento da ADI 2.332.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para sanar a omissão apontada, CONDENANDO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo, conforme decidido no julgamento da ADI 2.332, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente